Tribunal: STJ
Processo: 0000250-12.2014.8.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592400 - AM(2024/0062156-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADO
: ISALTINO JOSÉ BARBOSA NETO - AM009055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTRUTURAÇÃO DA
DELEGACIA
E
CONSTRUÇÃO
DE
CADEIA
PÚBLICA
E
CENTRO
SOCIOEDUCATIVO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA. OMISSÃO DO ESTADO.
NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO À
GARANTIA À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO DO
TRIBUNAL LOCAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF E
DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 185, § 1o, DO ECA; E 20 E 22 DA LINDB.
SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas,
mantendo a sentença que impôs a obrigação de fazer ao ente estadual para
apresentar planejamento vinculado e obrigatório de estruturação da Delegacia de
Polícia, construção de Cadeia Pública e Centro Socioeducativo no Município de São
Paulo de Olivença.
2. O aresto recorrido fundamentou-se na omissão estatal em implementar políticas
públicas essenciais, legitimando a intervenção do Poder Judiciário para suprir essa
omissão, sem violar o princípio da separação dos poderes, estando em consonância
com a jurisprudência do STF e do STJ.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem sobre a violação do arts. 185, §
1o, do ECA; e 20 e 22 da LINDB, impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55180294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ec7f704-7da5-4546-8edd-385713a6d03e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ec7f704-7da5-4546-8edd-385713a6d03e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592400 - AM(2024/0062156-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADO
: ISALTINO JOSÉ BARBOSA NETO - AM009055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTRUTURAÇÃO DA
DELEGACIA
E
CONSTRUÇÃO
DE
CADEIA
PÚBLICA
E
CENTRO
SOCIOEDUCATIVO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA. OMISSÃO DO ESTADO.
NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO À
GARANTIA À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO DO
TRIBUNAL LOCAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF E
DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 185, § 1o, DO ECA; E 20 E 22 DA LINDB.
SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas,
mantendo a sentença que impôs a obrigação de fazer ao ente estadual para
apresentar planejamento vinculado e obrigatório de estruturação da Delegacia de
Polícia, construção de Cadeia Pública e Centro Socioeducativo no Município de São
Paulo de Olivença.
2. O aresto recorrido fundamentou-se na omissão estatal em implementar políticas
públicas essenciais, legitimando a intervenção do Poder Judiciário para suprir essa
omissão, sem violar o princípio da separação dos poderes, estando em consonância
com a jurisprudência do STF e do STJ.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem sobre a violação do arts. 185, §
1o, do ECA; e 20 e 22 da LINDB, impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54226770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: 897de61f-aaa8-46de-8aac-eab4cc8037f9

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo ESTADO DO AMAZONAS contra a decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial em razão da inexistência de violação
ao
do CPC, pela aplicação das Súmulas 7, 83 e 211 do STJ e, por analogia,
art. 1.022
da Súmula 282 do STF, considerando, ainda, que a decisão está de acordo com a
ADPF 347 do STF, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema
carcerário.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que o acórdão recorrido violou o
art. 185, § 1o, da
(ECA); e os arts. 20 e 22 da LINDB, pois, ao manter a
Lei 8.069/1990
sentença que determinou a construção de estabelecimentos prisionais e
socioeducativos em São Paulo de
interferiu no poder discricionário
Olivença/AM,
de escolha do local para construção da unidade prisional pela Administração Pública.
Defende, ainda, a questão é de requalificação jurídica dos fatos, não
demandando reexame fático-probatório, destacando que que a decisão do STF na
ADPF 347 não impede o deslocamento de presos para outras unidades, e que o Tema
698 do STF, que limita a atuação do Judiciário na imposição de medidas específicas, é
aplicável ao caso.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA54226770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: 897de61f-aaa8-46de-8aac-eab4cc8037f9

Quanto à análise do art. 185, § 1o, do ECA; e arts. 20 e 22 da LINDB, a
matéria não foi objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento
dos embargos de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não
se conhece do recurso especial, incidindo conforme a Súmula 211 do STJ:
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
III, DO CPC.
ART. 927,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934/BA,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp
relatora
2.578.117/RN,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
14/10/2024)

Documento eletrônico VDA54226770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: 897de61f-aaa8-46de-8aac-eab4cc8037f9

Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que:

[...] o​
do
condiciona o prequestionamento ficto ao
art. 1025
CPC/2015
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição
ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial
por ofensa ao
do
com o reconhecimento da
art. 1022
CPC/2015,
negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria (AgInt no AREsp
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
2.528.396/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)

No mais, a alteração da conclusão do Tribunal de origem, acerca da
obrigação de implementar políticas públicas e ausência de interferência indevida do
judiciário no executivo, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória
dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
SISTEMA
SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
CONSTRUÇÃO
DE
ESTABELECIMENTOS
DE
SEMILIBERDADE.

DO
CPC.
OMISSÃO
NÃO

ART.
1.022
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO
PARQUET.
POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA
SÚMULA 7/STJ.
SUBMISSÃO DO PEDIDO À CLÁUSULA DA RESERVA DO
POSSÍVEL. ACÓRDÃO ANCORADO EM PREMISSAS FÁTICAS E EM
FUNDAMENTOS EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAIS.
1. Cuida-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios em face do Distrito Federal, ora agravante,
com o fim de compelir o ente público a construção de estabelecimentos
de semiliberdade do Sistema Socioeducativo distrital.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art.1.022, II, do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir
Documento eletrônico VDA54226770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: 897de61f-aaa8-46de-8aac-eab4cc8037f9

julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal (sic)
como colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir a
ausência
de
interesse
processual
do
Parquet,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
4. A tese de que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em políticas
públicas, ante submissão das providências à cláusula da reserva do
possível, foi decidida, nas instâncias ordinárias, com base no substrato
fático dos autos e à luz de fundamentos eminentemente constitucionais,
matéria incompatível com a via estreita do apelo nobre.
5. Agravo interno não provido (AgInt no REsp
relator
1.914.265/DF,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
.
25/10/2024)

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.
DEFICIÊNCIA
DE

ART.
1.022
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 284/STF
ANALOGIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. TRATAMENTO
MÉDICO. DISPONIBILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
POLÍTICAS PÚBLICAS. CONVENIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVIMENTO NEGADO.
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada
a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de forma
genérica, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o
julgador deveria ter-se manifestado, o que inviabiliza a compreensão da
controvérsia. Incide no caso em questão, assim, o óbice previsto na
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
2. O acórdão recorrido tem fundamento constitucional, o que impede
sua revisão na instância especial, sob pena de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Entendimento diverso quanto ao tratamento disponibilizado pela
administração pública diante da conveniência e das políticas de
prioridades implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca
Documento eletrônico VDA54226770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: 897de61f-aaa8-46de-8aac-eab4cc8037f9

dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que
impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo
assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
1.958.467/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
17/9/2024,
23/9/2024,
No tocante a alegação de que a tese firmada no Tema 687 do STF conflita
com a decisão recorrida, notadamente com a aplicação do decidido na ADPF 347/STF,
sem razão o recorrente.
No Tema de Repercussão Geral 687, a Suprema Corte firmou entendimento
de que a intervenção do judiciário em políticas públicas voltadas à realização de
direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola
o princípio da separação dos Poderes.
Com efeito, o aresto recorrido, em conformidade com a tese fixada pela
Suprema Corte, concluiu pela determinação medidas pontual com objetivo específico e
com prazo para implementação após a apresentação do projeto, conforme se
depreende do acórdão.
A propósito:

AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "ante a demora
ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar,
em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o
cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem
que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva
do possível" (
Rel. Ministro Humberto Martins,
REsp 1367549/MG,
Segunda Turma, DJe 8.9.2014). Nessa mesma linha, entende a Corte
Documento eletrônico VDA54226770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: 897de61f-aaa8-46de-8aac-eab4cc8037f9

que "a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador,
que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua
implementação" (
Rel. Ministro Og Fernandes,
REsp 1.733.412/SP,
Segunda Turma, DJe 20.9.2019).
3. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp
relator
2.024.268/MG,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
19/8/2024,
de
.
22/8/2024)

PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
OMISSÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CPC/1973.
PRAZO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DE
MULTA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
POLÍTICAS
SÚMULA 7/STJ.
PÚBLICAS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATUAÇÃO
EXCEPCIONAL
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
PRECEDENTES.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação do
do
(atual
art. 535
CPC/1973
art. 1.022
do
, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015)
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão
recorrido. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como
neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. É pacífico o entendimento desta Corte de Justiça de que não há
cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de
provas que considera protelatórias ou inúteis, porquanto analisou a
controvérsia e formou sua convicção à luz das provas já existentes.
Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a
qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
3. Da mesma forma, tendo o Tribunal de origem, com base nos fatos e
provas dos autos, concluído que ficou demonstrada a omissão na
implementação de políticas públicas relacionadas à prevenção e ao
combate à dengue e que a multa foi fixada em montante razoável, a
inversão do julgado demandaria necessariamente o revolvimento de
fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta
Corte de que cabe ao Poder Judiciário determinar à administração
pública a adoção de medidas que viabilizem políticas públicas, sendo
sua atuação excepcional consequência da omissão da administração.
Documento eletrônico VDA54226770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: 897de61f-aaa8-46de-8aac-eab4cc8037f9

Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
1.054.588/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
28/8/2023,
30/8/2023)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54226770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: 897de61f-aaa8-46de-8aac-eab4cc8037f9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.592.400 / AM
Número Registro: 2024/0062156-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002501220148047000 00019419420238040000 19419420238040000 2501220148047000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR : ISALTINO JOSÉ BARBOSA NETO - AM009055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - SISTEMA PRISIONAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADO : ISALTINO JOSÉ BARBOSA NETO - AM009055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55148148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:45
Código de Controle do Documento: 1daf7e16-8fe0-4b00-be6a-2bb9d856307e

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:45
Código de Controle do Documento: 1daf7e16-8fe0-4b00-be6a-2bb9d856307e